Tribunal: TJES
Processo: 5019957-63.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019957-63.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE AMEAÇA E DE TRÂNSITO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONEXÃO ENTRE OS DELITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Juízo Suscitante) em face do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher (Juízo Suscitado), no âmbito da ação penal n. 5009048-51.2024.8.08.0035. A denúncia imputa ao réu a prática de ameaça e de crimes de trânsito (arts. 308 e 311 do CTB), todos no mesmo contexto fático de violência doméstica, consistente em perseguição e intimidação de ex-namorada por meio de direção perigosa, com manobras arriscadas em frente ao local de trabalho da vítima. O Juízo Suscitado recebeu a denúncia apenas quanto ao crime de ameaça, determinando a redistribuição dos demais delitos, ao passo que o Juízo Suscitante reconheceu a conexão entre os crimes e instaurou o presente conflito. A Procuradoria de Justiça opinou pela competência do Juízo da 5ª Vara Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para o processamento e julgamento da ação penal que apura crimes de ameaça e de trânsito, praticados no mesmo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contexto fático descrito na denúncia revela que os crimes de ameaça e de trânsito foram praticados simultaneamente, como meios de intimidação à ex-namorada do réu, caracterizando vínculo de conexão probatória e fática, conforme previsto no art. 76, III, do CPP.

4. O art. 14 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) confere competência aos juízos especializados para processar e julgar todas as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, abrangendo inclusive crimes conexos que, embora não previstos expressamente na referida lei, tenham ocorrido no mesmo contexto de violência.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação da Lei Maria da Penha a todas as situações previstas em seu art. 5º, independentemente da natureza do delito, da motivação ou da condição do ofensor ou da ofendida (STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.03.2024).

6. Diante da conexão entre os crimes e da prevalência da especialização, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher para o julgamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Tese de julgamento:

1. Compete ao Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher o julgamento de crimes de trânsito praticados no mesmo contexto fático de violência doméstica.

2. A conexão entre os delitos de ameaça e de trânsito autoriza a reunião dos feitos no juízo especializado, nos termos do art. 76, III, do CPP.

3. A Lei Maria da Penha aplica-se a todas as situações em que configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que os delitos conexos não estejam expressamente previstos em seu texto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, III; CPC, art. 955, caput; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, 14 e 40-A; CTB, arts. 308 e 311.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do conflito negativo de competência e DECLARAR competente para processar e julgar a ação penal n. 5009048-51.2024.8.08.0035, a 5ª Vara Criminal de Vila Velha - Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Comarca da Capital (JUÍZO SUSCITADO), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em face do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, ambos Comarca da Capital, no bojo da ação penal de n. 5009048-51.2024.8.08.0035.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO (5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES), o qual recebeu “a denúncia somente com relação ao crime de ameaça [no contexto da Lei Maria da Penha], determinado a redistribuição a uma das Varas Criminais residuais quanto aos crimes previstos nos art. 308 e 311 do CTB.”

Recebidos os autos pelo JUÍZO SUSCITANTE (Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES), o mesmo instaurou o presente conflito de competência, por entender que “tanto os crimes de trânsito quanto o crime de ameaça foram praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, pois ocorreram no mesmo contexto fático, havendo inclusive informações nos depoimentos da vítima e testemunhas de que o acusado teria utilizado o veículo como ferramenta de intimidação e ameaça em face da vítima.”

Nos termos ditados pelo art. 955, caput, do CPC, foi designado o Juízo SUSCITADO (Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital) para apreciação das questões urgentes.

Informações prestadas pelo Juízo SUSCITADO Id. 12865845.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando pela atribuição de competência para processamento e julgamento da ação penal de n. 5009048-51.2024.8.08.0035, a 5ª Vara Criminal de Vila Velha - Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Comarca da Capital (JUÍZO SUSCITADO).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em face do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, ambos Comarca da Capital, no bojo da ação penal de n. 5009048-51.2024.8.08.0035.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO (5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES), o qual recebeu “a denúncia somente com relação ao crime de ameaça [no contexto da Lei Maria da Penha], determinado a redistribuição a uma das Varas Criminais residuais quanto aos crimes previstos nos art. 308 e 311 do CTB.”

Recebidos os autos pelo JUÍZO SUSCITANTE (Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES), o mesmo instaurou o presente conflito de competência, por entender que “tanto os crimes de trânsito quanto o crime de ameaça foram praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, pois ocorreram no mesmo contexto fático, havendo inclusive informações nos depoimentos da vítima e testemunhas de que o acusado teria utilizado o veículo como ferramenta de intimidação e ameaça em face da vítima.”

Nos termos ditados pelo art. 955, caput, do CPC, foi designado o Juízo SUSCITADO (Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital) para apreciação das questões urgentes.

Informações prestadas pelo Juízo SUSCITADO Id. 12865845.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando pela atribuição de competência para processamento e julgamento da ação penal de n. 5009048-51.2024.8.08.0035, a 5ª Vara Criminal de Vila Velha - Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Comarca da Capital (JUÍZO SUSCITADO).

O caso em apreço refere-se a conflito negativo de competência no bojo da ação penal de n. 5009048-51.2024.8.08.0035, em que se apura suposto crime de trânsito praticado pelo réu.

Infere-se da peça acusatória que o réu teria supostamente praticado ameaças em desfavor da vítima, ex-namorada, além de ter efetuado manobras perigosas com o veículo, em local de grande circulação de pessoas e em frente ao seu trabalho, com o fim de intimidá-la.

Por oportuno, transcrevo excerto da peça acusatória:

(...) na manhã de 29 de fevereiro de 2024, no Bairro Santa Mônica, em Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, enquanto ameaçava sua ex-namorada Lorrane Ximenes Nascimento, efetuou manobras de exibição e demonstração de perícia na condução de veículo automotor, sem autorização da autoridade competente, gerando situação de risco a incolumidade pública e privada, bem como trafegou em velocidade incompatível com o local de grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano, conforme BU de n º 53864157 de fls. 24/28, ID 40232083.

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, o denunciado procurou sua ex-namorada Lorrane Ximenes Nascimento em seu local de trabalho e pediu que ela entrasse no seu carro VW Nivus, placas FOH4F51, no entanto, ela se recusou, o que fez com que o denunciado passasse a efetuar, na condução do mencionado veículo manobras de exibição e demonstração de perícia, conhecidas como “cavalo de pau”, além de trafegar em velocidade incompatível com o local de grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano, tanto que quase atropelou pessoas.

Policiais Militares durante patrulhamento na Avenida João Mendes, foram informados que havia um cidadão dirigindo um veículo VW NIVYS de placa FOH4F51 de cor branca, em alta velocidade, dando “cavalo de pau”, fazendo conversão no meio da avenida e gesticulando em direção ao estabelecimento Óticas Capixaba.

Assim, os Policiais se dirigiram ao local, avistaram o mencionado veículo, ocasião em que o denunciado, que estava na condução, percebeu e arrancou bruscamente e empreendeu fuga, em alta velocidade pelas ruas do Bairro Santa Mônica, colocando em risco a vida de pedestres que passavam pelo local.

Os Policiais fizeram o acompanhamento com sirene e giroflex acionados, sinalizando para que o denunciado obedecesse à ordem de parada, todavia, somente conseguiram fazer a abordagem na Rua Dez.

Enquanto era feita a abordagem, a ex-namorada do denunciado chegou ao local e informou que ele não aceita o término do relacionamento e que estava trafegando em alta velocidade e dando “cavalo de pau” em frente à loja em que trabalha.

Assim agindo, o denunciado infringiu os artigos 308 e 311, da Lei nº 9503/97, em concurso material, razões pela qual o Ministério Público requer sejam cumpridas as determinações da Lei, sendo citados para responderem à acusação por escrito e, em seguida, seja recebida a presente Denúncia, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado, devendo ainda, ser fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos, patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo) sofridos pelo ofendido, com base no artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Não se ofereceu acordo de não persecução penal, nem se propõe a suspensão condicional do processo, em razão das informações de que o denunciado responde a outra ação penal, quais sejam a 0000461-28.2024.8.08.0035, que tramita na 5ª Vara Criminal de Vila Velha, o qual foi o denunciado (Vide ID 40232088) e 0000462-13.2024.8.08.0035 (MEDIDA PROTETIVA NA LEI MARIA DA PENHA) que tramita na 5ª Vara Criminal de Vila Velha, o que demonstra que as medidas não são suficientes para a reprovação e prevenção ao crime.

Nesse contexto, é forçoso concluir que as ações penais que versam sobre a ameaça e a prática de crime de trânsito são conexas, consoante o disposto no artigo 76, III, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 76. A competência será determinada pela conexão: (...) III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.”

Ademais, o artigo 14 da Lei n. 11.340/06 estabelece que “os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados,
para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
”

Ademais, “o novel art. 40-A da Lei Maria da Penha passou a prever que o diploma protetivo será aplicado a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida" (STJ - AgRg no REsp: 2080317 GO 2023/0206244-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

Notória, portanto, a competência da 5ª Vara Criminal de Vila Velha - Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Comarca da Capital (JUÍZO SUSCITADO) para análise e julgamento do suposto crime de trânsito praticado no contexto da violência entre ex-namorado em desfavor da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar a ação penal n. 5009048-51.2024.8.08.0035, a 5ª Vara Criminal de Vila Velha - Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Comarca da Capital (JUÍZO SUSCITADO).

É como voto.